Tribunal: TJMT
Processo: 1004980-06.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004980-06.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO DE SOUZA LEITE - CPF: 016.578.581-03 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 08.776.918/0001-39 (RECORRIDO), LUANA KAROLINA FENNER HEY - CPF: 121.512.799-52 (ADVOGADO), FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - CPF: 846.374.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004980-06.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Multicredito Promotora de Crédito e Serviços LTDA

Recorrido(s):

João de Souza Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/07/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABERTURA DE CREDIÁRIO EM LOJA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A empresa que permite que terceiro contrate em nome do consumidor e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, nos valores de R$ 134,91, vencidos em 29/11/2021 e disponibilizados em 03/04/2022, 23/04/2022 e 23/05/2022, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. Cabe ainda ressaltar que o Recorrente, em sua defesa, reconhece que houve contratação fraudulenta, conforme análise de fraude juntada nos autos:

4. O quantum indenizatório não merece reparos, visto que fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais casos análogos julgados por esta Turma.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PROCEDENTE
os pedidos da inicial para: a) Confirmar a liminar outrora concedida; b)
Declarar
a inexistência do débito discutido nos autos e a consequente nulidade do apontamento junto aos órgãos de proteção ao créditos; c)
Condenar
a Reclamada a pagar, solidariamente, à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023